Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. CIRURGIA NO OLHO DIREITO. OBJETO DO PEDIDO DESDE A INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que confirmou a tutela de urgência antecipada e julgou procedente o pedido inicial para condenar o INAS/DF a: i) autorizar a realização de procedimento de FASECTOMIA + LIO COMBINADA COM ANTIGLAUCOMATOSA COM IMPLANTE DE ISTENTE PARA OE; ii) autorizar a realização do mesmo procedimento no olho direito, no prazo de 15 dias e; iii) pagar R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que a sentença recorrida é nula, por julgamento “ultra petita”, pois deferiu alteração da causa de pedir após o saneamento do processo e sem o consentimento do réu, que culminou na obrigação de liberar o procedimento facectomia + lio combinada com antiglaucomatosa com implante de “istente” para olho direito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões.
III. O entendimento do STJ, sumulado no enunciado de n. 608, é de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde na forma de autogestão. No entanto, tal inaplicabilidade não afasta a obrigação dos planos administrados por entidade de autogestão de cumprirem com as obrigações contratuais.
IV. O art. 492 do CPC preconiza a proibição de proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Nesse aspecto, não são permitidas as sentenças ultra, citra ou extra petita, uma vez que ao juiz não é dado o poder de decidir nem além nem fora do pedido das partes, máxima que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. Além disso, “O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora” (Acórdão 1619085, 07005141720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022)
V. No caso em análise, não há de se falar em sentença “ultra petita”, porquanto o pedido de liberação do procedimento facectomia + lio combinada com antiglaucomatosa com implante de “istente” para olho direito foi feito pela parte autora desde a inicial.
VI. Com efeito, considerando o rito previsto na Lei n. 9.099/95, as partes do processo devem primar pelo equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. Nessa linha, apesar de a negativa do plano de saúde para o procedimento no olho direito ter ocorrido posteriormente a do olho esquerdo, o fundamento utilizado pela recorrente para negar a liberação do procedimento foi a mesma para os dois olhos.
VII. Além disso, frise-se que não se trata de decisão surpresa, porquanto os fundamentos do pedido e o pedido de liberação do procedimento no olho esquerdo constam nos autos desde a petição inicial.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.